Tribunal: TJSP
Processo: 0002012-07.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Consumação. Já se consolidou no direito brasileiro (Superior Tribunal de Justiça – 3a Seção – REsp. 1499050/RJ – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 14.10.2015 – v.u.; Súmula 582) entendimento no sentido de que o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse da coisa subtraída, independentemente de sua brevidade ou precariedade. Assim, na discussão a respeito

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Consumação. Já se consolidou no direito brasileiro (Superior Tribunal de Justiça – 3a Seção – REsp. 1499050/RJ – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 14.10.2015 – v.u.; Súmula 582) entendimento no sentido de que o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse da coisa subtraída, independentemente de sua brevidade ou precariedade. Assim, na discussão a respeito da qualidade da posse, quanto à consumação nos crimes desta espécie, o debate antes havido tem hoje interesse estritamente acadêmico, sendo de boa prática o respeito à leitura do direito já consolidada nas instâncias superiores, ainda que o aplicador o faça tão somente pelos ideários de uniformização e harmonização do sistema criminal de justiça.